Tribunal: TJES
Processo: 0002690-37.2015.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Dissolução
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REGIME DE SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS. PRETENSÃO DE PARTILHA DE BENS POR ESFORÇO COMUM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença da Vara da Família da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos da ação declaratória e constitutiva de reconhecimento de comunicação de aquestos, julgou improcedente o pedido de reconhecimento de meação e partilha de bens adquiridos na constância do casamento celebrado sob o regime da separação convencional de bens. A autora sustentava a ocorrência de esforço comum e confusão patrimonial, além de apontar suposto enriquecimento ilícito do ex-cônjuge.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há prevenção da relatoria em razão de anterior julgamento relacionado entre as partes; (ii) analisar se há coisa julgada decorrente de sentença em ação de divórcio anterior; (iii) definir se é cabível a partilha de bens adquiridos na constância do casamento sob o regime da separação convencional de bens, com base na alegação de esforço comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra de prevenção prevista no art. 164 do RITJES exige liame funcional entre os processos para justificar a distribuição por dependência, o que não se verifica no caso, pois as ações envolvem causas de pedir e pedidos distintos.

A sentença da ação de divórcio anterior não analisou o mérito da partilha de bens, tendo expressamente remetido tal discussão à via cível, o que afasta a alegação de coisa julgada.

No regime da separação convencional de bens, estipulado por pacto antenupcial, a incomunicabilidade do patrimônio é a regra, excetuando-se apenas hipóteses comprovadas de esforço financeiro direto e específico do outro cônjuge para aquisição dos bens.

A Súmula 377 do STF é inaplicável ao regime da separação convencional de bens, sendo restrita à separação obrigatória prevista no art. 1.641 do CC.

O conjunto probatório dos autos, inclusive o testemunhal, não comprovou de forma robusta, individualizada e direta a contribuição financeira da autora para a aquisição dos bens registrados em nome do réu.

A prova de apoio moral, administração informal de negócios familiares ou dedicação aos afazeres domésticos, embora relevantes, não autoriza a partilha no regime convencionado, pois são obrigações decorrentes da vida em comum e não configuram esforço comum para efeitos patrimoniais.

O pacto antenupcial celebrado entre as partes não foi impugnado por vícios de consentimento, devendo ser respeitado nos termos do princípio da autonomia privada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prevenção entre órgãos julgadores no Tribunal de Justiça exige liame funcional entre as ações, nos termos do art. 164, §1º, do RITJES.

Não há coisa julgada sobre a partilha de bens quando a sentença de divórcio expressamente não analisa o mérito e remete a discussão à via própria.

No regime de separação convencional de bens, é inadmissível a partilha de patrimônio particular sem prova robusta e individualizada do esforço financeiro direto do outro cônjuge.

A Súmula 377 do STF aplica-se apenas ao regime da separação obrigatória de bens, não incidindo na separação convencional livremente pactuada.

A autonomia da vontade manifestada em pacto antenupcial deve ser respeitada, salvo prova de vício no consentimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.639, § 1º, 1.641, 1.647, 1.653 a 1.657, 1.687 e 1.688; CPC, art. 85, §11; RITJES, art. 164, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Súmula 377.

STJ, AgInt no AgRg no AREsp 233.788/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19.11.2018, DJe 21.11.2018.

STJ, AgRg no REsp 1.211.658/CE, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 16.04.2013, DJe 03.05.2013.

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.764.933/ES, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024.

TJMG, Apelação Cível 1.0349.10.001237-7/001, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 26.02.2019.

TJDFT, AP 0000011-67.2014.8.08.0025, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 18.10.2016, DJe 09.11.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002690-37.2015.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANIA BUENO SCHMITT

APELADO: BERNHARD SCHMITT

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REGIME DE SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS. PRETENSÃO DE PARTILHA DE BENS POR ESFORÇO COMUM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação declaratória e constitutiva de reconhecimento de comunicação de aquestos" que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de meação e partilha de bens adquiridos na constância do casamento celebrado sob o regime da separação convencional de bens. A autora sustentava a ocorrência de esforço comum e confusão patrimonial, além de apontar suposto enriquecimento ilícito do ex-cônjuge.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há prevenção da relatoria em razão de anterior julgamento relacionado entre as partes; (ii) analisar se há coisa julgada decorrente de sentença em ação de divórcio anterior; (iii) definir se é cabível a partilha de bens adquiridos na constância do casamento sob o regime da separação convencional de bens, com base na alegação de esforço comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra de prevenção prevista no art. 164 do RITJES exige liame funcional entre os processos para justificar a distribuição por dependência, o que não se verifica no caso, pois as ações envolvem causas de pedir e pedidos distintos.

A sentença da ação de divórcio anterior não analisou o mérito da partilha de bens, tendo expressamente remetido tal discussão à via cível, o que afasta a alegação de coisa julgada.

No regime da separação convencional de bens, estipulado por pacto antenupcial, a incomunicabilidade do patrimônio é a regra, excetuando-se apenas hipóteses comprovadas de esforço financeiro direto e específico do outro cônjuge para aquisição dos bens.

A Súmula 377 do STF é inaplicável ao regime da separação convencional de bens, sendo restrita à separação obrigatória prevista no art. 1.641 do CC.

O conjunto probatório dos autos, inclusive o testemunhal, não comprovou de forma robusta, individualizada e direta a contribuição financeira da autora para a aquisição dos bens registrados em nome do réu.

A prova de apoio moral, administração informal de negócios familiares ou dedicação aos afazeres domésticos, embora relevantes, não autoriza a partilha no regime convencionado, pois são obrigações decorrentes da vida em comum e não configuram esforço comum para efeitos patrimoniais.

O pacto antenupcial celebrado entre as partes não foi impugnado por vícios de consentimento, devendo ser respeitado nos termos do princípio da autonomia privada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prevenção entre órgãos julgadores no Tribunal de Justiça exige liame funcional entre as ações, nos termos do art. 164, §1º, do RITJES.

Não há coisa julgada sobre a partilha de bens quando a sentença de divórcio expressamente não analisa o mérito e remete a discussão à via própria.

No regime de separação convencional de bens, é inadmissível a partilha de patrimônio particular sem prova robusta e individualizada do esforço financeiro direto do outro cônjuge.

A Súmula 377 do STF aplica-se apenas ao regime da separação obrigatória de bens, não incidindo na separação convencional livremente pactuada.

A autonomia da vontade manifestada em pacto antenupcial deve ser respeitada, salvo prova de vício no consentimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.639, § 1º, 1.641, 1.647, 1.653 a 1.657, 1.687 e 1.688; CPC, art. 85, §11; RITJES, art. 164, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Súmula 377.

STJ, AgInt no AgRg no AREsp 233.788/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19.11.2018, DJe 21.11.2018.

STJ, AgRg no REsp 1.211.658/CE, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 16.04.2013, DJe 03.05.2013.

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.764.933/ES, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024.

TJMG, Apelação Cível 1.0349.10.001237-7/001, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 26.02.2019.

TJDFT, AP 0000011-67.2014.8.08.0025, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 18.10.2016, DJe 09.11.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0002690-37.2015.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANIA BUENO SCHMITT

APELADO: BERNHARD SCHMITT

Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO BARBOSA NASCIMENTO - SP140578, RAFAEL RODRIGUES GARCIA - ES27974-A

Advogados do(a) APELADO: RENILDA BROMMENSCHENKEL PINHEIRO - ES21962-A, RONALDO SANTOS MASSUCATTI DE CARVALHO - ES7694-A

VOTO (preliminares)

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
VÂNIA BUENO SCHMITT
em face da r. sentença de id. 29488804, integrada pela decisão em embargos de declaração de id. 40348775, proferida pelo MM. Juízo da Vara da Família da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da "Ação Declaratória e Constitutiva de Reconhecimento de Comunicação de Aquestos" ajuizada em desfavor de
BERNHARD SCHMITT
, julgou improcedente a pretensão autoral, consistente no reconhecimento do direito à meação e partilha dos bens adquiridos na constância da união.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão, ao argumento de que o conjunto probatório, especialmente a confissão do apelado em outros processos de que sua principal fonte de renda provinha da "Fazenda Oasis" — imóvel em copropriedade —, somada à existência de contas bancárias conjuntas, demonstraria de forma inequívoca o esforço comum na formação de todo o patrimônio, o que justificaria a comunicação dos bens arrolados. Invoca, ainda, a vedação ao enriquecimento ilícito e a ocorrência de confusão patrimonial. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, com o reconhecimento do direito à meação e a consequente partilha dos bens (IDs. n.º 9712211, 9712212 e 9712213).

O apelado apresentou contrarrazões (ID. n.º 9712216), pugnando pela manutenção da sentença. Reforçou os argumentos de que o regime de bens escolhido impede a partilha, que a matéria já foi decidida na ação de divórcio, e que a apelante não logrou êxito em comprovar sua contribuição direta para a aquisição do patrimônio. Apontou, ainda, a multiplicidade de ações ajuizadas pela apelante e a condenação desta por litigância de má-fé em processo anterior.

DA PREVENÇÃO

Requer a apelante (IDs. n.º 11956717 e 9834045), a remessa dos presentes autos ao gabinete da Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira ante sua prevenção para relatoria, em razão do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5003455-88.2020.8.08.0000, no qual a ora apelante manifestou seu inconformismo quanto à decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Família de São Mateus, que, nos autos da ação de arbitramento de aluguel (0001069-67.2016.8.08.0015), proposta em desfavor de Bernhar Schmitt, indeferiu o pedido de tutela e urgência.

Referido recurso foi regularmente processado e julgado pela Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, então integrante, da
T
erceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal.

A regra de competência por prevenção, no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, é ditada pelo art. 164 do Regimento Interno (RITJES), exceção criada a fim de se evitar julgamentos contraditórios em uma mesma ação ou em feitos tidos como funcionalmente ligados, conforme se pode conferir:

Art. 164 – A distribuição se fará por sorteio ou por dependência – se for o caso, pelo Sistema Gerência de Processos Segunda Instância, na forma estabelecida pela Resolução nº 15/92.

§1º – A
distribuição
de mandado de segurança, de habeas corpus e de
recurso cível
ou criminal
previne a competência da Câmara
e do Relator,
para o processamento e julgamento de todos os recursos posteriores relativos ao mesmo processo
ou a processos funcionalmente ligados a ele, como os cautelares, inclusive para habeas corpus e mandado de segurança.

A finalidade da norma é assegurar a coerência dos julgamentos e evitar decisões conflitantes, direcionando para o mesmo órgão julgador os recursos interpostos no mesmo processo ou em ações que guardem um vínculo de dependência funcional.

No caso em tela, as partes figuram em diversos processos que decorrem do término de sua relação conjugal, dentre elas a Ação de Arbitramento de Aluguéis (0001069-67.2016.8.08.0015) que originou o Agravo de Instrumento nº
003455-88.2020.8.08.0000
, demanda que possui objeto e causa de pedir distintas e autônomos. A presente ação visa ao reconhecimento de comunicação de aquestos, com fundamento no esforço comum durante o casamento. A ação de fixação de aluguéis, por sua vez, discute o uso exclusivo de bem comum e suas consequências jurídicas.

Não há, portanto, o "liame funcional" exigido pelo § 1º do art. 164 do RITJES, que justificaria a distribuição por dependência. O risco de decisões conflitantes é inexistente, pois o mérito de cada ação é independente. A presente demanda não é acessória nem dependente das outras, podendo ser julgada sem qualquer prejuízo à análise das demais.

Ressalte-se, ainda, que, distribuído o presente recurso à minha relatoria, Desembargador membro da Terceira Câmara Cível, não há que se falar em redistribuição do presente recurso, por prevenção,
para a Desembargadora
Eliana Junqueira Munhos Ferreira, que atualmente
compõe a Quarta Câmara Cível
, haja vista a pacífica jurisprudência do e. Tribunal Pleno no sentido de que: “
É proposital a redação da norma regimental ao
determinar a prevenção, em primeiro momento, do órgão fracionário (rectius: da câmara)
e, em passo seguinte, se for o caso, do Desembargador Relator”
(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210022867, Relator: PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 19/08/2021, Data da Publicação no Diário: 25/08/2021).

Com fulcro nesses dois fundamentos distintos, indefiro o requerimento de remessa dos presentes autos, para relatoria, à Desembargadora Eliana J
unqueira Munhos Ferreira
.

DA COISA JULGADA

O apelado, em sua peça de contrarrazões, sustenta que a matéria patrimonial já teria sido resolvida na ação de divórcio (Processo nº 0005526-56.2010.8.08.0047), tratando-se, portanto, de coisa julgada.

Contudo, tal argumento não se sustenta.

Frise-se que a sentença do divórcio expressamente
não conheceu
do pedido de partilha, afastando-se de decidir o mérito da divisão. Ela apenas indicou a via adequada para a divisão do patrimônio
em condomínio
: a esfera cível. Decidiu que os bens em copropriedade, devem mesmo ser discutidos em ação de extinção de condomínio.

Ao analisar o dispositivo da sentença proferida na referida ação de divórcio, transcrito nas próprias contrarrazões do apelado, verifica-se que o juízo daquela causa
não julgou o mérito
do pedido de divisão de bens. Pelo contrário, o magistrado expressamente se absteve de fazê-lo, conforme o trecho a seguir:

"II -
deixo de conhecer do pedido de partilha
, por não ser cabível a aplicação deste instituto jurídico ao matrimônio do casal em tela, dado o regime de bens escolhido e a pacto antenupcial firmado; devendo eventual rateio de direitos patrimoniais comuns serem deduzidos na esfera cível competente;"

Veja-se que o magistrado não decidiu se a autora/apelante tinha ou não direito aos bens; ele apenas entendeu que o instituto da "partilha", no contexto do processo de divórcio e do regime de bens, não era a via processual adequada, remetendo a discussão sobre o patrimônio comum para a esfera cível, sob as regras do direito de propriedade e do condomínio.

Portanto, não há que se falar em coisa julgada. A presente "Ação Declaratória e Constitutiva de Reconhecimento de Comunicação de Aquestos" é a via eleita pela autora para buscar, uma decisão de mérito sobre seu suposto direito ao patrimônio adquirido durante a união. A demanda anterior não resolveu a lide patrimonial, apenas indicou o caminho processual que entendia correto.

Dessa forma, a preliminar de coisa julgada deve ser inequivocamente
afastada
, permitindo a análise do mérito da pretensão recursal.

VOTO
DO MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do seu mérito.

A controvérsia central do presente recurso reside em definir se, no regime da separação convencional de bens, é possível a comunicação de patrimônio adquirido onerosamente na constância do casamento e registrado em nome de apenas um dos cônjuges, sob a alegação de esforço comum.
Acerca das modalidades de regimes de bens no casamento, a doutrina esclarece:

"Em razão da ampla liberdade de estipulação sobre os bens no casamento, qualquer solução pode ser escolhida pelos cônjuges. Entre as possíveis, a lei tratou de quatro regimes, com o objetivo de facilitar a disciplina da matéria. Os nubentes, assim, não precisam antever todas as hipóteses futuras e esmiuçar seus contornos e consequências. Se o que consideram adequado aos seus interesses estiver retratado num dos quatro regimes mencionados na lei, basta-lhes indicá-lo, ­simplificando-se assim a formalização da decisão. Classificam-se os regimes em simples e híbridos. Na primeira classe estão os regimes em que não cabe distinguir partes no patrimônio do cônjuge. São simples os regimes de comunhão universal e separação absoluta, porque naquela, o cônjuge só titula o patrimônio comum (tudo é dos dois), enquanto nesta, só o particular (nada é dos dois)." (Coelho, 2020)
1

"Regime de separação (absoluta, convencional) de bens e regime de separação obrigatória (legal) de bens. No regime de separação (convencional) de bens, como previsto neste capítulo ( CC 1687 e CC 1688 ), os nubentes estipulam livremente em contrato (pacto antenupcial – CC 1653 a CC 1657), antes de celebrado o casamento ( CC 1639 ), o que melhor lhes convém quanto aos seus bens.
Já o regime de separação obrigatória de bens, que se impõe em virtude de situação peculiar dos nubentes, nos termos do CC 1641 e incisos, não decorre de convenção das partes, mas de imposição de lei, e por isso se diz, regime de separação legal de ben
s." (Júnior, 2019)
2

O regime de bens que regeu a união matrimonial das partes foi o da
separação convencional
, também dita absoluta ou total, escolhido por livre manifestação de vontade e formalizado por meio de pacto antenupcial. Referido pacto, conforme se extrai dos autos, estabeleceu de forma expressa a incomunicabilidade não apenas dos bens presentes e futuros, mas também de seus "frutos e rendimentos".

Nos termos do art. 1.687 do Código Civil, "estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real".

Trata-se da expressão máxima da autonomia privada no direito patrimonial de família, em que os cônjuges, de modo deliberado, optam por manter esferas patrimoniais completamente distintas e estanques durante toda a vida conjugal.

Caracteriza-se pela existência de duas massas patrimoniais completamente distintas, uma para cada cônjuge. A regra é a total incomunicabilidade, preservando a autonomia patrimonial das partes, que podem livremente administrar e alienar seus bens.

Se os nubentes estabeleceram, mediante um contrato pré-nupcial, a incomunicabilidade dos bens, de maneira a permanecer na propriedade e posse de cada um, não se pode afastar a real incidência de tais disposições, que passam a constituir verdadeira lei entre as partes.

A pretensão da apelante de aplicar ao caso, ainda que por analogia, o enunciado da Súmula n.º 377 do Supremo Tribunal Federal ("No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento") não prospera. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o referido verbete sumular incide apenas sobre o regime da
separação legal ou obrigatória
de bens, imposta pelo art. 1.641 do Código Civil, não se aplicando ao regime da separação convencional, fruto da livre estipulação das partes. A distinção é fundamental: na separação obrigatória, a Súmula busca mitigar uma imposição legal; na convencional, a vontade das partes deve ser prestigiada. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. CASAMENTO. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS (ARTS. 258, II, DO CC/1916 E 1.641, II, DO CC/2002). PARTILHA. PATRIMÔNIO. ESFORÇO COMUM. PROVA. INDISPENSABILIDADE. SÚMULA Nº 377/STF. INTERPRETAÇÃO. ART. 1.829, I, DO CÓDIGO CIVIL. HERANÇA. CÔNJUGE. DESCENDENTES. CONCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO. APLICABILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no sentido de que, no regime de separação obrigatória de bens, comunicam-se aqueles adquiridos na constância do casamento desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição, consoante interpretação conferida à Súmula nº 377/STF.

3. O regime da separação convencional de bens, escolhido livremente pelos nubentes, à luz do princípio da autonomia de vontade (por meio do pacto antenupcial), não se confunde com o regime da separação legal ou obrigatória de bens, que é imposto de forma cogente pela legislação (arts. 1.641 do Código Civil de 2002 e 258 do Código Civil de 1916) e no qual efetivamente não há concorrência do cônjuge com o descendente.

4. Eventual direito à divisão de bens objeto de esforço comum depende de prova, o que não pode ser avaliado nesta fase processual por ensejar usurpação de competência e pelo óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido(AgInt no AgRg no AREsp 233.788/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2018, DJe 21/11/2018 - grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PARTILHA DE BENS - DIVÓRCIO - CASAMENTO REALIZADO EM REGIME DE SEPARAÇÃO CONVENCIONAL - SÚMULA 377 DO STF - INAPLICABILIDADE - PARTILHA DOS AQUESTOS - DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Pelo regime da separação de bens, cada cônjuge é responsável pela administração do seu patrimônio, conservando-se na posse e na propriedade dos bens que trouxer para o casamento, inexistindo, a princípio, a comunicabilidade dos aquestos. 2. Entretanto, com o escopo de evitar o enriquecimento sem causa, a súmula 377 do Supremo Tribunal Federal preconiza que, no regime de separação obrigatória de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento(aquestos), considerando que os nubentes não tiveram oportunidade de manifestar sua vontade. 3. Todavia, o enunciado não incide no caso do casamento realizado sob o regime de separação convencional, em observância ao princípio da autonomia da vontade, devendo prevalecer a escolha do casal em pacto antenupcial, salvo se verificada a existência de vício do negócio jurídico. 4. No caso concreto, não havendo alegação de vício de consentimento ou formal no pacto antenupcial, celebrado livremente entre as partes, que estabeleceu o regime da separação de bens, incabível a meação dos aquestos. 5. Sentença mantida. 6. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0349.10.001237-7/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 08/03/2019)

Nesse sentido, o MM. Juiz sentenciante agiu com acerto ao afastar a incidência da Súmula 377 ao caso concreto.

Superado este ponto, a análise recai sobre a alegação de "esforço comum". No regime da separação convencional de bens, a partilha de um bem particular registrado em nome de um só cônjuge é medida excepcionalíssima e exige prova robusta, inequívoca e contundente do esforço comum para sua aquisição.

Diferentemente do que ocorre em outros regimes, não há aqui qualquer presunção de colaboração. A contribuição que autoriza a partilha deve ser
financeira e direta
, não se admitindo, para tal fim, a contribuição indireta, o apoio moral ou mesmo a dedicação às atividades domésticas e ao cuidado com a prole, por mais valiosas que sejam, pois estas se inserem no âmbito dos deveres de mútua assistência inerentes ao casamento. Admitir o contrário seria esvaziar por completo o regime de bens livremente pactuado, convolando, por via transversa, a separação total em comunhão parcial.
Nesse sentido:

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. REGIME DE SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS. PARTILHA DE CRÉDITO TRABALHISTA. ESFORÇO COMUM NÃO COMPROVADO. ALIMENTOS EM FAVOR DA EX-CÔNJUGE. CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
- No regime de separação convencional de bens, a partilha de bens adquiridos na constância do casamento exige
prova concreta de esforço financeiro comum, não bastando alegação de apoio moral ou dedicação ao lar
.
- A verba trabalhista possui natureza personalíssima e não integra o patrimônio comum do casal, salvo prova de contribuição financeira direta do outro cônjuge.
- A obrigação alimentar entre ex-cônjuges é excepcional e transitória, persistindo apenas pelo período necessário para sua reinserção no mercado de trabalho e obtenção de autonomia financeira.

- Dispositivos relevantes: CC, arts. 1.687, 1.688 e 1.694. Súmula 377 do STF. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.069411-1/002, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 08/05/2025, publicação da súmula em 12/05/2025)

EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. REGIME DE SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESFORÇO COMUM NA AQUISIÇÃO DO PATRIMÔNIO. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. SENTENÇA MANTIDA.

1- O juiz, como destinatário da prova, tem discricionariedade para indeferir diligências consideradas desnecessárias ao julgamento da lide, conforme previsto no art. 370 do CPC. No caso, o magistrado de origem fundamentou adequadamente a desnecessidade da prova oral, inexistindo demonstração de prejuízo efetivo à parte recorrente.

2- O regime de separação convencional de bens, previsto nos arts. 1.687 e 1.688 do Código Civil, estabelece a incomunicabilidade do patrimônio dos cônjuges, não havendo, como regra, direito à partilha dos bens adquiridos na constância do casamento.

3- A partilha no regime de separação convencional de bens somente é admitida quando comprovado o esforço comum na aquisição dos bens, ônus que recai sobre a parte que pleiteia a divisão patrimonial. No caso concreto, a apelante não demonstrou, por meio de provas concretas, que houve sua efetiva contribuição para a aquisição dos bens registrados em nome do ex-cônjuge.

4- O pacto antenupcial e o regime contraído no casamento, ao estipular a separação total de bens, reflete a manifestação de vontade das partes e deve ser respeitado, sob pena de violação dos princípios da autonomia privada e da segurança jurídica.
5- Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.075274-8/001, Relator(a): Des.(a) Élito Batista de Almeida (JD 2G) , 1º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 15/04/2025, publicação da súmula em 23/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS E DANOS MORAIS - PARTILHA DE BENS - REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS ADOTADO DE FORMA CONVENCIONAL - ART. 1.641 DO CÓDIGO CIVIL - DIREITO FUNDAMENTAL À LIBERDADE - PACTO ANTENUPCIAL LAVRADO POR ESCRITURA PÚBLICA - INCIDÊNCIA DO DIREITO CONTRATUAL - ACERVOS SEPARADOS - ART. 1.647 DO CÓDIGO CIVIL - DIVISÃO DOS AQUESTOS - POSSIBILIDADE DESDE QUE PROVADO O ESFORÇO COMUM - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 377 - CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO. 1. Corolário do direito fundamental à liberdade inserto no art. 5o, caput, da Constituição Federal de 1988, o regime de separação convencional de bens, decorre de convenção estipulada pelo casal que irá se unir pelo enlace matrimonial, formalizada por meio de pacto antenupcial. 2. Saliente-se que a natureza jurídica contratual do pacto antenupcial - necessário à adoção do regime de separação convencional - impõe a incidência dos princípios de Direito dos Contratos. 3. Acerca do regime de bens, por se tratar de matéria disponível, assim dispõe o art. 1.639, caput, do Código Civil "é lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular, quanto aos seus bens, o que lhes aprouver". 4. Na relação entre marido e mulher na qual se pactou o regime de separação convencional de bens, não há comunicação entre os bens e cada um pode dispor livremente sobre a administração, nos termos do art. 1647 do Código Civil vigente. 5. Após manifestar de forma livre e lícita a sua vontade no pacto antenupcial, não cabe à parte dele se esquivar e, por conseguinte, arvorar-se em direito do qual solenemente declinou. 6. Afirmar que um contrato livremente estipulado, ou seja, o pacto antenupcial, não obriga as partes é, de forma nítida, ignorar os princípios gerais de Direito Contratual do ordenamento jurídico
brasileiro, dentre eles o princípio da força obrigatória dos contratos. 7. Ademais, em observância da boa-fé objetiva, inserta no art. 113 do Código Civil, e que guarda íntima relação com os princípios da confiança e da eticidade, forçoso concluir que pelo regime de bens eleito pelo casal, qual seja, o de separação consensual de bens, incabível a divisão do patrimônio do Apelante, sob pena de desvirtuamento do regime, além, é óbvio, da insegurança jurídica. 8. A partilha de bens no regime de separação total somente é possível "quando comprovado o esforço comum dos cônjuges na aquisição dos mesmos, sob pena de tornar sem qualquer distinção o regime de separação total com a comunhão parcial." Precedente. (TJDFT - Proc. 20070110989758 - (415800) - Rei. Des. Nilsoni de Freitas - DJe 12.04.2010 - p. 73). 9. Não se olvida acerca do teor da Súmula 377 do STF, do remoto ano de 1964, que reconhece claramente a possibilidade de existência de uma sociedade de fato, ostentando o seguinte teor: "no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento." 10. No entanto, a Súmula discorre apenas sobre a separação obrigatória ou legal, justamente porque este regime, de certo modo, acabou por ferir um princípio consagrado no direito, o da Autonomia da Vontade. 11. Aplicar o entendimento da Súmula 377 no caso em comento, não evita o enriquecimento sem causa, mas contrariamente, gera o enriquecimento sem causa, na medida em que faz surgir automaticamente um direito à meação de bens por presumir o esforço comum sem a devida comprovação de quais bens e rendimentos foram adquiridos com a efetiva ajuda da Apelada. 12. Conhecer e dar parcial provimento para: a) excluir a partilha por igual dos bens adquiridos na constância do casamento; b) reduzir o valor da pensão alimentícia para 3 (três) salários-mínimos; c) fixar a título de alimentos compensatórios o valor de 2 (dois) salários mínimos; d) condenar o Apelante ao pagamento de custas remanescentes, bem como os honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).
(AP
0000011-67.2014.8.08.0025
, Rel. Desig.
p
ara o acórdão Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, julgado em 18/10/2016, Dje 09/11/2016)

S
obre a possibilidade de divisão de bens, em caso de regime de separação total, o entendimento
da
Corte
Superior
corrobora o argumento acima exposto
:

AGRAVO REGIMENTAL. SEPARAÇÃO LITIGIOSA. PARTILHA DE BENS. AQUESTOS. ESFORÇO COMUM. COMUNHÃO. 1.- No regime da separação total de bens, à mingua de cláusula excludente expressa no pacto antenupcial, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento pelo esforço comum dos cônjuges. Precedentes. 2.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.211.658/CE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/4/2013, DJe 3/5/2013.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REGIME DE BENS. SEPARAÇÃO CONVENCIONAL. ESFORÇO COMUM DO CASAL, NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento celebrado sob o regime de separação de bens, desde que comprovado o esforço comum para a aquisição. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.764.933/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

A apelante alega que a principal prova de sua contribuição financeira direta reside no fato de que o patrimônio do apelado foi construído com os lucros da "Fazenda Oasis", da qual é coproprietária na fração de 50%. Aponta, para corroborar sua tese, supostas confissões do apelado em processos de alimentos, onde ele teria afirmado ser a fazenda sua principal fonte de renda.

Contudo, tal linha de argumentação não é suficiente para desconstituir a r. sentença.

Primeiro, a condição de coproprietária da "Fazenda Oasis" e de outros imóveis adquiridos em conjunto lhe garante o direito de discutir a administração e a partilha dos frutos desses bens, bem como de promover a extinção do condomínio
.
Tais questões, contudo, transbordam o direito de família e devem ser dirimidas, como bem pontuou o juízo
a quo
, na esfera cível competente, por meio dos institutos que regem o condomínio e as obrigações. De fato, a apelante já se vale de ações próprias para tal fim
(0001069-67.2016.8.08.0015 e 0001191-75.2019.8.08.0015).

Segundo, para que o pleito de comunicação dos bens registrados exclusivamente em nome do apelado fosse acolhido, a apelante deveria ter comprovado, de forma individualizada para cada bem, o nexo de causalidade direto entre seus recursos (ou sua meação nos frutos da fazenda) e a aquisição do respectivo imóvel. A mera existência de contas conjuntas ou a alegação genérica de que "todo o dinheiro vinha da fazenda" não cumprem tal requisito, configurando prova frágil e insuficiente para afastar a titularidade registral e a vontade expressa no pacto antenupcial.

Conforme a r. sentença, em relação à prova testemunhal, trago o seguinte trecho:

“
(...) A testemunha Josué Souza Rodrigues, arrolada pela parte requerida, afirmou que a requerente não trabalhava, bem como que a Fazenda Oásis sofreu com um incêndio que acabou afetando a produção de cacau (fl. 857).

Por sua vez, a testemunha Fábio do Coco, arrolada pela requerente, relatou não conseguir descrever as atividade profissionais da autora, bem como que adquiriu a Fazenda Tropical, além de ter arrendado a Fazenda Oásis no período correspondente a Janeiro de 2018 a Janeiro de 2019, sendo que soube que a referida propriedade teria sofrido com um incêndio (fl. 858).

Thomas Bueno Schmitt, informante e filho das partes, declarou ter residido em Itaúnas, sendo que em tal localidade, sua mãe, ora autora, tinha uma loja de roupas, indicando que quanto à terra, ambas as partes trabalhavam em conjunto. Aduziu que o casal dividia entre si o trabalho referente a agricultura, alegando que sua mãe conduzia algumas atividades referentes a negociação de coco, bem como a administração, embora informal, dos trabalhadores. O filho do casal declarou que os afazeres domésticos ficavam muito a cargo da autora, mas as despesas eram divididas entre o casal, declarando, ainda, que já viu as duas partes pagando funcionários quanto à agricultura.

Quanto à testemunha Débora Chamorro, arrolada pela autora, essa declarou que conheceu primeiro a autora, na década de 90, quando as partes estavam separadas. Aduziu que a Vânia morava em São Paulo e o Bernhard estava em viagem, sendo que a Vânia trabalhava muito com eventos, feiras, promoções de eventos. Soube que posteriormente as partes reataram o relacionamento e foram morar em Itaúnas, a depoente abriu uma confecção e a autora entrou em contato com ela para negócios, a fim de vender roupas na loja que a requerente abriu em Itaúnas. A depoente sabe que a loja de roupa e o estabelecimento de Açaí seria apenas da Vânia. Que a depoente não sabe dizer quando os dois foram para Itaúnas, a depoente soube que o genitor de Bernhard faleceu e acredita que foi na mesma época, não sabendo dizer se o requerido recebeu alguma herança.

A testemunha Maria Margarida declarou que conhece as partes há uns 15 (quinze) anos, pois os filhos da depoente e das partes são amigos, quando o ex-casal residia em Itaúnas, em uma fazenda, numa plantação de coco. A depoente aduziu que o casal administrava a fazenda em conjunto, declarou, ainda, que a Vânia possuía loja, trabalhava em eventos, etc. Havia chalés na fazenda, hospedando, inclusive, Elba Ramalho no local, bem como que a depoente acredita que esses chalés eram destinados para locação, sendo que o casal tomava conta dos negócios em conjunto. As partes eram um casal muito bonito e unido e chamavam atenção dos residentes do local.

Por sua vez, a testemunha Mônica Porto declarou que é mãe de um amigo dos filhos das partes, sendo, portanto, ouvida na qualidade de testemunha. Aduziu que quando o casal morava em São Paulo, eles aparentavam ter uma condição financeira muito boa, sendo que as partes venderam o apartamento em São Paulo para comprar uma fazenda em Itaúnas, sendo que a residência em tal localidade era muito grande, suntuosa, considerando que era incompatível com a região, pois a depoente achou Itaúnas uma vila pequena. A depoente relatou que Vânia trabalhava, tinha uma loja no Espírito Santo, vendia bastante, e que depois as partes abriram um Açaí. Declarou que a Vânia vinha muito para São Paulo para comprar roupas para revendê-las e que a autora falava sobre o funcionamento/a administração da fazenda, aduzindo que, a ver da depoente, a Vânia parecia muito empenhada em adquirir novos imóveis, contudo não sabe dizer quem pagou pela residência naquela localidade.

A testemunha Ângela declarou que conhece as partes há muitos anos de Itaúnas, uma vez que a depoente praticamente residia no sítio das partes, sendo que sabe que as partes compraram um sítio, onde construíram uma casa muito grande e tinha uma plantação de coco e que eles compraram outra casa em Itaúnas. A depoente aduziu que o sítio ainda existe e sofreu um incêndio, que dizimou a plantação de coco, sendo que a propriedade estava na posse do Bernhard, relatando que antes do incêndio, a depoente via com frequência “caminhão cheio de coco”, não fazendo ideia de quanto vale um “caminhão de coco”, não se recordando se tinha outra plantação que gerava renda. A depoente disse saber que foram plantados novos coqueirais após o incêndio, mas que ainda são muito pequenos. A depoente alegou que a Vânia administrava a loja de roupa, a sorveteria do casal, trabalhando também como cabeleireira, não sabendo do destino de tais estabelecimentos após a separação do casal.

A testemunha Jorge declarou que conhece as partes há uns 20 anos, desde quando vieram morar em São Mateus/ES, aduzindo que eles separaram-se em 2010. O depoente aduziu que prestava serviço ao casal e que depois foi adquirida a propriedade em Itaúnas, sabendo que o Bernhard tinha uma propriedade de dinheiro de herança advinda da morte do pai do requerido. O depoente aduziu que o imóvel tinha pé de coco e está na administração do Bernhard, mas que não gera renda, pois sofreu um incêndio. O depoente aduziu que a Vânia não trabalhava com o Bernhard, sendo que era o requerido que pagava, inclusive, o conserto do carro dela, declarando que a autora tinha uma sorveteria no centro de Itaúnas, que foi passado para o irmão e cunhada da requerente. O depoente aduziu que Bernhard tem o imóvel em Itaúnas e uma casa no San Remo. Alegou que quando Vânia ficou na casa, a autora levou todos os móveis com ela. Aduziu que o que gerava renda para o Bernhard era a fazenda, relatando que o Bernhard não tem resort na Bahia, tampouco uma churrascaria, mas que um imóvel do Bernhard, na Rodovia Othovarino Duarte Santos, nesta comarca, tem um bar que não é cobrado aluguel.

Por sua vez, a testemunha Mario declarou conhecer as partes, sendo que fez faculdade com a Vânia, há mais de 10 anos. O declarante disse que tinha a casa de Itaúnas, plantação de coco, a Vânia tinha uma loja de roupas, uma loja de açaí e que a autora era trabalhadora, não sabendo indicar se as partes tinham outros imóveis além da casa em Conceição da Barra e do imóvel em Itaúnas.”

O conjunto probatório, incluindo a prova testemunhal, mostrou-se dividido e, ao final, incapaz de fornecer a certeza necessária para o acolhimento da tese autoral. A apelante não logrou êxito em demonstrar, de forma cabal, a "contribuição financeira direta" para a aquisição dos imóveis objeto da lide.

Como ressaltado na sentença, "não se contesta o seu labor ao longo dos anos, tampouco de seu eventual suporte financeiro às despesas familiares", mas tais contribuições, no regime eleito, não geram direito à partilha do patrimônio particular do outro cônjuge.

Portanto, a r. sentença não merece reparo, pois analisou os fatos e as provas, aplicando o direito à espécie ao concluir pela improcedência do pedido, prestigiando a autonomia da vontade das partes e a força vinculante do pacto antenupcial, em linha com a pacífica jurisprudência pátria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

1
(COELHO, Fábio. Capítulo 57. Os Regimes de Bens do Casamento In: COELHO, Fábio. Curso de Direito Civil: Família, Sucessões. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2020. Disponível em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/curso-de-direito-civil-familia-sucessoes/1153090038
. Acesso em: 27 de Junho de 2025.

2
JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa. Capítulo VI. Do Regime de Separação de Bens In: JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa. Código Civil Comentado. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2019. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-civil-comentado/1152960821. Acesso em: 27 de Junho de 2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.